Tribunal: TJBA
Processo: 8076614-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076614-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAMES SILVA SANTOS CORREIA

Advogado(s)
:
LEONARDO VIEIRA SANTOS, SERGIO RICARDO OLIVEIRA DOS SANTOS, LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO FARIAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
RIZE LEDA REZENDE OLIVEIRA, MARIANE NUNES NOVAIS

EMENTA

Agravo de instrumento. Direito societário. Tutela de urgência deferida pelo juízo a quo no sentido de determinar o registro de bloqueio do imóvel de propriedade do agravante. Inexistência dos requisitos autorizadores. Quanto às preliminares aventadas em sede de Agravo de Instrumento, é descabida sua análise pela instância recursal, sem antes terem sido apreciadas pelo juízo primevo. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 300 do CPC: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente a probabilidade do direito quando a integralização forçada de capital social mediante incorporação de imóvel específico não encontra previsão expressa no ordenamento jurídico como consequência para o sócio remisso, considerando que os artigos 1.004 e 1.058 do Código Civil preveem apenas a exclusão do sócio ou a redução de sua participação proporcionalmente ao montante já integralizado. Necessidade de dilação probatória para definição da matéria fática controvertida, especialmente quanto ao contrato de permuta de quotas societárias. Inexistente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo quando não demonstrado de forma concreta que a ausência de bloqueio do imóvel pode comprometer o resultado útil do processo. Ademais, há elementos nos autos que indicam a possível inviabilidade do empreendimento que motivou a criação da sociedade. Por conseguinte, no juízo de ponderação entre o direito invocado pelo agravado e o prejuízo causado ao agravante pela restrição do direito de propriedade e livre disposição do bem, prevalece a necessidade de reforma da decisão que determinou o bloqueio do imóvel. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8076614-55.2024.8.05.0000, em que figura como agravante JAMES SILVA SANTOS CORREIA e, como agravado, LUIZ CLAÚDIO FARIAS DE CARVALHO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.